Tribunal: TCU
Processo: 019.842/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6213/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva, em face das falhas apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: a.1) Zaki Akel Sobrinho, Laryssa Martins Born e Adriano do Rosário Ribeiro: a.1.1) Item 4.2.2.1 do Relatório de Auditoria de Gestão 201407318 - Permanência das inconsistências relacionadas com a flexibilização da jornada de trabalho; a.1.2) Item 4.2.3.1 do Relatório de Auditoria de Gestão 201407318 - Manutenção das situações apontadas no item 4.1.5.8 do Relatório de Auditoria n° 201203111/2012 (relativas aos pagamentos dos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade) - Auditoria Anual de Contas do exercício de 2011; a.2) Paulo Roberto Rocha Kruger e Álvaro Pereira de Souza: a.2.1) Item 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria de Gestão 201407318 - Inventários de Material de Consumo inconsistentes; a.2.2) Item 3.1.1.2 do Relatório de Auditoria de Gestão 201407318 - Relatórios de Movimentação de Almoxarifado com informações não fidedignas; a.2.3) Item 3.1.1.3 do Relatório de Auditoria de Gestão 201407318 - Almoxarifado à margem da contabilidade; a.2.4) Item 3.1.1.6 do Relatório de Auditoria de Gestão 201407318 - Ausência de designação formal do almoxarife; a.2.5) Item 5.2.1.1 do Relatório de Auditoria de Gestão 201407318 - Deficiências na condução do certame licitatório; a.3) Edilson Sérgio Silveira e Lúcia Regina Assumpção Montanhini: omissão no acompanhamento e/ou fiscalização hierárquica e falta de controles institucionais eficientes, propiciando a concessão e pagamento irregular de bolsas de estudos e pesquisas, conforme condenação no Acórdão 2530/2017-TCU-Plenário , relatora Ana Arraes (TC Processo 034.726/2016-0 ); com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; encaminhar o presente acórdão, juntamente com a instrução (peça 22), à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 019.842/2014-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Adriano do Rosário Ribeiro (XXX.346.599-XX); Deise Cristina de Lima Picanço (XXX.710.369-XX); Edilson Sérgio Silveira (XXX.231.638-XX); Elenice Mara Matos Novak (XXX.890.409-XX); Laryssa Martins Born (XXX.567.629-XX); Lúcia Regina Assumpção Montanhini (XXX.336.059-XX); Maria Amélia Sabbag Zainko (XXX.729.657-XX); Paulo Roberto Rocha Kruger (XXX.859.949-XX); Rita de Cássia Lopes Fiakofski (XXX.327.999-XX); Rogerio Andrade Mulinari (XXX.006.459-XX); Sérgio Scheer (XXX.460.309-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX); Álvaro Pereira de Souza (XXX.130.019-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.